Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.Inviável a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem não é inexpressivo e o réu ostenta diversas condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado.

2. Não se reconhece a excludente de ilicitude pelo estado de necessidade se não está comprovado nos autos que o acusado se encontrava em situação de extrema miséria a ponto de cometer o crime unicamente para saciar sua fome, sem que fosse possível exigir conduta diversa.

3. Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, devem ser observadas as diretrizes constantes do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, ou seja, a quantidade de pena cominada, a reincidência e as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal. 3.1. No caso, em que pese o montante de pena aplicado, a multirreincidência do acusado e os maus antecedentes justificam a adoção de regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

4. Recurso conhecido e desprovido.